Tribunal: TJDFT
Processo: 0737243-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737243-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPLANADA BRASILIA HOTEL LTDA AGRAVADO: STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino o cumprimento pela Secretaria e pelas partes da parte final da Decisão do ID 42072070 (suspensão pendente de julgamento de Recurso Repetitivo pelo STJ). Fica vedada a juntada de qualquer documento e petições intermediárias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator